Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação criminal, mantendo a sentença de absolvição imprópria em razão da inimputabilidade da ré, com imposição de medida de segurança de internação inicial por dois meses. A embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição quanto à adequação da internação, defendendo a substituição por tratamento ambulatorial à luz do laudo psiquiátrico, do histórico de tratamento voluntário e da suposta ausência de risco social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à escolha da medida de internação, em detrimento do tratamento ambulatorial, diante das circunstâncias pessoais e clínicas da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de tratamento ambulatorial, afastando sua aplicação com base em laudo pericial que apontou periculosidade moderada a alta e recomendou internação, diante da ausência de rede de apoio familiar e do histórico de auto e heteroagressividade da ré.
5. A alegação de omissão quanto ao histórico de adesão ao tratamento e apoio familiar foi devidamente enfrentada, tendo sido considerado o depoimento da própria pericianda e da filha, no sentido de inexistência de apoio familiar adequado.
6. A decisão embargada enfrentou, ainda que implicitamente, a Resolução CNJ no 487/2023 e os precedentes mencionados, uma vez que apresentou fundamentação suficiente sobre a adequação da internação em razão do grau de periculosidade constatado, não sendo exigido ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.
7. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com análise exaustiva do conjunto probatório e das condições clínicas da ré, inexistindo vícios que justifiquem a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.